Tribunal: TJBA
Processo: 8035486-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035486-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: EDWIN CRUZ CAMPELO Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. LIBERAÇÃO DE VALORES BANCÁRIOS MEDIANTE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Edwin Cruz Campelo em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a liberação imediata de valores depositados em conta corrente e fundo de investimento de titularidade de sua falecida genitora, mediante apresentação de escritura pública de inventário e partilha extrajudicial. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a escritura pública de inventário e partilha extrajudicial constitui título hábil para liberação de valores depositados em instituição financeira, prescindindo de alvará judicial ou homologação. III. Razões de decidir 3. A escritura pública de inventário e partilha extrajudicial constitui documento hábil para levantamento de valores depositados em instituições financeiras, nos termos do art. 610, §1º, do CPC e do art. 3º da Resolução nº 35/2007 do CNJ, prescindindo de homologação judicial ou alvará quando atendidos todos os requisitos legais. 4. A recusa injustificada da instituição financeira em liberar valores legitimamente pertencentes ao herdeiro, após apresentação de documentação regular e completa, configura falha na prestação de serviço bancário, caracterizando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, aplicável às instituições financeiras conforme Súmula 297 do STJ. 5. A conduta omissiva e desrespeitosa da instituição financeira ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, causando ao consumidor sentimentos de angústia, frustração e violação de sua dignidade, ao ver-se privado de patrimônio que já lhe pertence por força de lei. 6. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional à lesão, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender aos fins punitivos e pedagógicos da sanção. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "A escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, atendidos todos os requisitos legais, constitui título hábil para levantamento de valores depositados em instituições financeiras, prescindindo de homologação judicial ou alvará" ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.